Tribunal: TJBA
Processo: 8140660-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140660-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: ROSEMEIRE MACHADO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL TRINDADE DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida de energia elétrica. Refaturamento de consumo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da concessionária. Dano moral
configurado. Precedente desta Câmara Cível. Valor arbitrado de forma proporcional e razoável
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rito comum, determinando o refaturamento das contas de energia elétrica emitidas após agosto de 2023 com base na média dos 12 meses anteriores, a realização de vistoria técnica no medidor da unidade consumidora, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e a abstenção de suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome da parte autora em decorrência dos débitos questionados. A parte ré insurge-se contra a sentença, alegando a regularidade da cobrança e a ausência de falha no serviço.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se é legítima a cobrança realizada com base em consumo aferido sem prova inequívoca da regularidade da medição; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança considerada excessiva e da ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20.

4. A concessionária não apresenta prova idônea que afaste a alegação de falha na medição, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexistência de vício na prestação do serviço, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

5. Não se admite que o consumidor seja surpreendido por alterações relevantes na fatura com base em procedimentos técnicos unilaterais da concessionária, sem a observância do contraditório.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 699) estabelece que a cobrança decorrente de suposta fraude no medidor exige apuração com contraditório e ampla defesa, sendo vedada a imposição unilateral de débito ou corte de fornecimento.

7. A ausência de prova da participação do consumidor em eventual falha técnica impede a transferência de responsabilidade a ele, devendo a cobrança ser considerada indevida.

8. Configura-se dano moral a cobrança desproporcional e a ameaça de corte de serviço essencial, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o caráter pedagógico da indenização.

10. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
para 15% sobre o valor da condenação,
como forma de retribuição ao trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8140660-84.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelado
ROSEMEIRE MACHADO COSTA SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.